Tribunal: TJES
Processo: 5014910-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014910-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: JOSE RICARDO COELHO DE QUEIROZ

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO MEDIANTE DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos de ação revisional de contrato bancário, concedeu tutela provisória de urgência para impedir a inclusão do nome do agravado em cadastros de inadimplentes e a reintegração de posse do veículo, condicionando a manutenção da posse à consignação judicial das parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para impedir a reintegração de posse de veículo financiado, condicionada à consignação das parcelas vencidas, mesmo diante da ausência de prova inequívoca de abusividade contratual e da alegação de inadimplemento por parte do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada fundamenta-se nos requisitos do art. 300 do CPC, destacando a presença de elementos que indicam a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano decorrente da possível apreensão do bem financiado.

O Juízo de origem considerou a boa-fé do devedor, que reconhece a existência do contrato e as dificuldades financeiras enfrentadas, e impôs como contrapartida a efetivação do depósito judicial das parcelas vencidas.

A manutenção da posse do bem, com a devida garantia por meio da consignação em juízo, não representa risco de dano irreversível ao banco, que poderá reaver os valores em caso de improcedência da ação revisional.

A simples ausência de prova inequívoca da abusividade não afasta, de plano, a possibilidade de concessão de medida cautelar quando presentes os pressupostos legais e ausente risco irreversível à parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência pode ser concedida para impedir a reintegração de posse de veículo financiado quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ainda que não haja prova inequívoca de abusividade contratual, desde que condicionada à consignação judicial das parcelas vencidas.

A ausência de risco de irreversibilidade da medida justifica a sua concessão, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Banco Itaú Unibanco Holding S.A.
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de da ação revisional ajuizada pelo agravado, deferiu a tutela provisória de urgência por esta requerida, para impedir a inclusão do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito e reintegrar a posse do veículo, sem mencionar acerca do depósito das parcelas vencidas.

Em suas razões (id. 9989417), o recorrente sustenta que:
(i)
não foram demonstrados indícios das alegadas irregularidades no contrato de financiamento,
(ii)
a concessão de tutela antecipada sem o depósito das parcelas vencidas viola os termos do contrato,
(iii)
o agravado não comprovou verossimilhança nas alegações de abusividade dos encargos, limitando-se a alegações genéricas, e
(iv)
o depósito dos valores incontroversos não elide a mora, conforme a Súmula 380 do STJ e o artigo 313 do Código Civil.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id.10486579).

Ao proferir a decisão ora vergastada, o MM. Juiz de 1º Grau consignou que:

“(...) No pedido inicial, o requerente aduz que tem tido dificuldades de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento devido a dificuldades financeiras que vem enfrentando.

Conforme art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, decerto que os requisitos apresentados pela Lei Processual Civil são cumulativos.

Ainda, convém ponderar a boa-fé do requerente, que admite que efetuou o financiamento mas tem enfrentado dificuldades para o pagamento das parcelas.

Lado outro, o perigo de dano é evidente, visto que existe a possibilidade do banco intentar a apreensão do veículo e gerar, com isso, prejuízos ainda maiores.

Por fim, inexiste risco de irreversibilidade da medida, já que a providência importa em mera manutenção de posse de veículo.

Desse modo, por ser a medida mais justa, por ora, CONCEDO a tutela de urgência, para determinar a manutenção do requerente na posse do veículo financiado, condicionando sua efetivação, porém, à consignação em Juízo das prestações. (...)”.

Do exame sumário da questão trazida à apreciação neste recurso, registro, desde logo, que, diante da fundamentação esposada pelo MM. Magistrado
a quo
e cotejando-a com a documentação juntada pelo Requerente na ação originária, entendo que a decisão agravada está em conformidade com os princípios legais aplicáveis ao caso, a revelar, ao menos por ora, o
fumus boni juris
apto ao deferimento da tutela de urgência pelo MM. Juiz singular.

Oportuno registrar, ainda, que r. decisão agravada se limitou a determinar que o ora agravado continue com a posse do veículo, condicionando, porém, a consignação em juízo das prestações (id. 9989423), situação da qual não emerge qualquer risco de dano concreto, sobretudo em se tratando de instituição sólida financeiramente
, como se verifica de seus resultados financeiros divulgados em seu site

(
https://www.itau.com.br/download-file/v2/d/42787847-4cf6-4461-94a5-40ed237dca33/581fd920-0f42-cf4d-45de-b52c5b4cc305?origin=2
).

Não há, portanto, perigo de irreversibilidade que impeça o cumprimento da decisão primeva, pois, se eventualmente reformada, o agravante poderá retomar a cobrança dos valores devidos que, ao contrário do que afirma o agravante, estarão depositados em juízo, conforme se insere da fl. 06 do id. 9989423,
in litteris:

“ (...) Desse modo, por ser a medida mais justa, por ora,
CONCEDO a tutela de urgência, para determinar a manutenção do requerente na posse do veículo financiado,
condicionando sua efetivação, porém, à consignação em Juízo das prestações
.”

Em face do exposto, conheço do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)